Tribunal: TJMT
Processo: 1050579-75.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1050579-75.2025.811.0001
ORIGEM: 7o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
RECORRENTE: LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO
RECORRIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 30 A 02/10/2025 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. NECESSIDADE DE EXECUÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Da análise dos autos, verifica-se que a recorrente propôs uma ação indenizatório autos n. 1048931-36.2020.811.0001 que tramitou no 4o Juizado Cível da Comarca de Cuiabá, que foi julgada improcedente, com condenação em pedido contraposto no valor de R$ 607,59 referente a fatura 11/2020.A parte reclamada, nos autos 1048931-36.2020.811.0001 executou o reclamante referente ao pedido contraposto, em que as partes compuseram acordo para pagamento de R$ 690,00 e obrigação da reclamada Energisa cancelar a fatura 11/2020, tendo o reclamante, ora recorrente, efetuado o pagamento de R$690,00 em 15/09/2021.No entanto, o reclamante tomou conhecimento que no sistema da reclamada que a fatura referente a 11/2020 se encontra em aberto, se tratando de uma cobrança indevida, eis que já efetuou o pagamento do pedido contraposto da fatura, objeto desta ação, motivo pelo qual, propôs ação para baixa da fatura 11/2020 e indenização por danos morais.
2. Sentença de extinção.
3. A pretensão recursal da reclamante visa retorno nos autos a origem e prosseguimento do feito.
4. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “ (...)Vistos etc. Trata-se de ação denominada “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DA COBRANÇA INDEVIDA C/C ANTECIPAÇAO PREVENTIVA DE TUTELA” proposta por LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO em face de ENERGISA MATO GROSSO. Fundamento e decido. Com efeito, verifica-se que a parte autora agiu indevidamente ao propor nova ação para alegar descumprimento da sentença proferida nos autos n° 1050579-75.2025.8.11.0001, que tramitou perante o 4o Juizado Especial Cível de Cuiabá.Ademais, cabe ao Exequente a obrigação de promover o adequado descumprimento de sentença dentro dos mesmos autos. Dessa forma, não será necessário o ajuizamento de um novo processo, pois a continuidade se dará no âmbito da ação já existente. Tal medida visa garantir a efetividade da execução, bem como otimizar os procedimentos judiciais, promovendo celeridade e economia processual.Posto isso, e com fulcro no art. 51, inciso II e 52, da Lei 9.099/95, JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, notadamente quando não há que se falar, no âmbito dos Juizados Especiais, em descumprimento de sentença em autos apartados.Sem custas e honorários advocatícios, face ao disposto nos artigos 54 e 55, da Lei no 9.099/95.Proceda-se a senhor gestor com a tomada das providências necessárias para o cancelamento da audiência de conciliaçãoAo arquivo com as baixas e anotações necessárias.(...)”
5. Nos vê-se que se trata de descumprimento de acordo homologado judicialmente e quando há descumprimento de um acordo homologado judicialmente, a parte prejudicada deve requerer o cumprimento de sentença ou a execução nos próprios autos (no mesmo processo) para forçar o devedor a cumprir a obrigação, aplicando-se as multas e anções previstas.
6. O acordo homologado se torna um título executivo judicial, permitindo a exigência das obrigações por meio da execução direta, onde são aplicados juros, multas e, se necessário, atos de expropriação de bens.
7. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
8. Recurso conhecido e improvido.
9. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050579-75.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 736.895.481-87 (RECORRENTE), LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 736.895.481-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025